Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-56.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000835-56.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALVARO WILSON MOISES CAMARGO - CPF: 010.288.481-10 (RECORRENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), SIDNEI DO REGO DANTAS (RECORRIDO), DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - CPF: 010.820.711-02 (ADVOGADO), SIDNEY DO REGO DANTAS - CPF: 460.329.751-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000835-56.2019.811.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ALVARO WILSON MOISES CAMARGO

Recorrido(s):

SIDNEI DO REGO DANTAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE motocicleta – demora na TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE –– OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Afirma a parte autora que vendeu para o réu, uma motocicleta, Marca SUZUKI, RENAVAN 258302313, cor azul, ano 2010, em 16 de Março de 2016, porém, após a venda, mesmo entregando toda a documentação, não houve a transferência de propriedade, bem como, pagamentos dos encargos, licenciamento e ainda, gerando multas em seu nome.

Em defesa, argumenta a parte ré, que recebeu a moto do autor como forma de pagamento pelo serviço prestado em sua residência, e que no mesmo dia, o Requerido juntamente

com o Requerente, foram até a Empresa Center Motos para vender a Moto, sendo negociada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) , ficando a referida empresa responsável em transferir a Motocicleta para o nome da Empresa Center Motos.

Em que pese os argumentos da parte autora sobre os danos sofridos, o mesmo não restou demonstrado, pois em contestação fora apresentado o pagamento das multas e demais taxas, bem como a transferência de propriedade para o atual dono da motocicleta, Sr. Vanilo Rodrigo dos Santos, demonstrando que o problema fora resolvido de forma administrativa
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MULTAS SOFRIDAS POR TERCEIRO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70084024066 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020